Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0737677-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (id. 109258915 dos autos na origem n. 0709064-35.2021.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu a medida liminar para que fosse suspensa a interdição do estabelecimento da autora, aqui agravante. Fundamentou, em síntese, o juízo a quo: No caso, ao menos neste momento processual e, antes das informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras, não se verifica qualquer ilegalidade na interdição viabilizada por agentes da administração de fiscalização. De acordo com o auto de infração lavrado no dia 18/11/2021, a impetrante foi autuada porque exercia atividade econômica sem alvará de funcionamento ou licença. De acordo com a autuação, o registro de licenciamento de empresa estava incompleto, com pendências no corpo de bombeiros militar, o que inviabiliza a validação da licença. Aliás, o mesmo auto menciona que foi notificado desta situação em 03/09/2020. Portanto, a administração pública, no regular exercício do poder de polícia e, em razão da autoexecutoriedade que a caracteriza, autuou a impetrante por conta de pendência no registro de licenciamento, que são confirmadas na inicial. Neste caso, se a impetrante não providenciou a documentação necessária para a regularização do registro de licenciamento, não há qualquer ilegalidade na sanção imposta, de caráter administrativo, relacionada ao poder de polícia (fiscalização de estabelecimentos). A agravante defende presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que a demora para cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros deve ser atribuída à companhia de energia, uma vez que a agravante solicitou, desde 15.10.2021, a instalação do novo medidor de energia para atender à determinação dos Bombeiros. Relata o desencontro de informações entre os postos do “Na Hora” e a companhia de energia, além da morosidade da concessionária em fornecer o medidor necessário para resolver o imbróglio. Tece considerações sobre os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, salientando que “a fiscalização aplicou a interdição a Agravante, sendo que na raiz do motivo está a inércia e morosidade da administração pública”. Afirma que o auto de interdição viola os princípios norteadores da Administração Pública ao restringir o direito da agravante de exercer suas atividades econômicas, desconsiderando a existência de pedidos junto à cia de energia para regularizar as exigências dos Bombeiros. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão da interdição do estabelecimento agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. E, de acordo com o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, da análise das provas carreadas ao feito, ao menos nesta sede preliminar, não verifico manifesta violação a direito líquido e certo da impetrante, para conferir relevância à fundamentação posta nos autos. O direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Assim, o direito líquido e certo não se compatibiliza com a dilação probatória, pois, ao contrário, deve ser demonstrado mediante prova pré-constituída. Na espécie, num exame de cognição sumária, não restou suficiente e previamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, como anotado na decisão hostilizada: “No caso, ao menos neste momento processual e, antes das informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras, não se verifica qualquer ilegalidade na interdição viabilizada por agentes da administração de fiscalização.” De acordo com o auto de interdição impugnado (id. 109122506 na origem), a agravante foi autuada, em 18.11.2021, porque exercia atividade econômica sem alvará de funcionamento ou licença. Segundo a autuação, o Registro de Licenciamento de Empresa (RLE) está incompleto, com pendências no Corpo de Bombeiros Militar, inviabilizando a validação da licença. Consta, ainda, que a agravante foi notificada das irregularidades em 03.09.2020. Já o aludido auto de notificação, emitido em 03.09.2020, notificou a agravante a sanar as falhas constatadas pelo CBMDF, no prazo de 30 dias, para fins de normalizar a licença de funcionamento fornecida pela Administração Pública (id. 109122507 na origem). Sucede que os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante buscou solucionar os problemas somente em 15.10.2021, conforme e-mail encaminhado à companhia de energia (id. 109122509 na origem), mais de um ano após a notificação recebida da Agefis. É dizer, a agravante foi notificada a regularizar a situação, no prazo de 30 dias, mas se manteve inerte durante mais de um ano, ensejando a interdição objeto da presente demanda. Nesse quadro, em exame preliminar, sobressai concluir que a Administração Pública atuou no exercício regular do poder de polícia e, em face da autoexecutoriedade que a caracteriza, interditou o estabelecimento agravante, em virtude de pendências no registro de licenciamento. Impende ressaltar que o parecer do CBMDF apontou que “o local não oferece as condições de segurança contra incêndio e pânico” (id. 109122508 – p. 2), o que, a toda evidência, deveria demandar uma atuação urgente por parte do estabelecimento comercial, o que não ocorreu no particular. De todo modo, não se sustenta, prima facie, a alegação de que a demora para cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros deve ser atribuída à companhia de energia. Isso porque a agravante ficou, como dito, mais de um ano sem buscar uma solução para as falhas, não podendo reclamar, por esse motivo, da atuação da concessionária de energia. No ponto, consigno trecho da decisão combatida: A inércia da concessionária de energia elétrica não pode ser vinculada aos atos da administração relacionados à fiscalização. São situações autônomas e diversas. Como mencionado, se o impetrante considera que não cumpriu a primeira notificação por inércia de qualquer empresa, que direcione sua pretensão contra tal, o que não inviabiliza a fiscalização, que é legal e legítima. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11